Tribunal: TJSP
Processo: 0026089-64.2011.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de locação. Acordo realizado no curso do processo. Homologação de acordo sem interveniência do Ministério Público. Interesse de menor envolvido. Acordo entabulado que não observou a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2011373-33.2019.8.26.0000, que determinou que a arrematação do imóvel penhorado (herdado pelo menor

Ementa:
Apelação. Execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de locação. Acordo realizado no curso do processo. Homologação de acordo sem interveniência do Ministério Público. Interesse de menor envolvido. Acordo entabulado que não observou a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2011373-33.2019.8.26.0000, que determinou que a arrematação do imóvel penhorado (herdado pelo menor habilitado nos autos), não pode ser inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, nos termos do artigo 896 do CPC. Nulidade reconhecida. Anulação da sentença homologatória do acordo com determinação de envio dos autos à vara de origem para que se proceda a abertura de vista ao "parquet". RECURSO PROVIDO.